Tribunal: TJMT
Processo: 1013802-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR SE MOSTRAR DESPROPORCIONAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, LIMINAR CONFIRMADA.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade abstrata do crime, e para conveniência da instrução criminal, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que não foram apresentados elementos concretos e contemporâneos capazes de embasar a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, fazendo-se necessária, destarte, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.
Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando a liminar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013802-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LAZARO MEDEIROS GONCALVES - CPF: 039.393.776-35 (ADVOGADO), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), PEDRO LUIZ GABRIEL - CPF: 429.775.501-78 (PACIENTE), ANDRE LAZARO MEDEIROS GONCALVES - CPF: 039.393.776-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

HOMICÍDIO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR SE MOSTRAR DESPROPORCIONAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA D
O
PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, LIMINAR CONFIRMADA.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva d
o
paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade abstrata do crime, e para conveniência da instrução criminal, porquanto restou
demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que não foram apresentados elementos concretos
e contemporâneos
capazes de embasar a decisão que decretou a custódia cautelar
do paciente
, fazendo-se necessária, destarte,
a sua substituição por
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória d
o
paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando a liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
André Lázaro Medeiros Gonçalves
, em favor de
Pedro Luiz Gabriel
, apontando como autoridade coatora oJuízoda
3o
Vara Criminal da Comarca de
Juína
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.
0000019-22.1998.8.11.0025
, em
18
de j
aneiro de 2004
, cuja ordem foi cump
rida no dia 6
de
abril de 2023
, na Comarca de Patrocínio
/
MG
, pela suposta prática do
crime tipificado
no art. 121,
caput
,
do Código Penal
,
ocorrido em 8
de
março
de
1998
,
cuja denúncia foi recebida em 15
de
maio de 1998
.

O impetrante alega que o paciente
jamais s
e furtou de qualquer responsabilidade
;
sempre desempenhou atividades laborativas lícitas com carteira assinada
;
obteve documento de identificação pessoal na
D
elegacia de
P
olícia
C
ivil
;
registrou veículo no Detran/MG
;
providenciou cartão do SUS
;
e participou de todas as eleições desde então,
conforme comprovam
a
s
cópia
s
dos documentos
juntados aos
autos
, esclarecendo que nunca teve qualquer outro incidente por menor que fosse na seara criminal.

Afirma que os fatos pelos quais o paciente está sendo acusado dizem respeito a um processo do ano
de 1998
,
que apura
um fato isolado na vida dele
;
destacando
, outrossim,
que
ele
é primário e somente teve a sua prisão preventiva decretada porque não foi localizado para

citação, ato que foi realizado
por edital
,
t
endo, na sequência,
sido

decretada a sua revelia, a sua prisão preventiva e
determinada a
suspensão do processo e do prazo processual.

Destaca que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo
, portanto,
a necessidade da medida extrema, razão pela qual entende que não agiu com acerto a autoridade acoimada de coatora em indeferir o pedido do paciente de
relaxamento
da custódia cautelar
; esclarecendo, ainda, que, caso seja o entendimento desta Corte de Justiça, ele “
se compromete a através deste causídico estar presente em todos os atos processuais a partir de então
”
.

Alega o excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que o paciente se encontra
va
custodiado desde 6 de abril de 2023,
tendo a
audiência de instrução e julgamento
sido
designada para o dia
17 de julho de 2023, ocorrendo, sem motivo justificado, excesso de prazo na
prisão provisória
, motivo pelo qual também requer o relaxamento da prisão do paciente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postul
ou
o relaxamento da prisão
do paciente,
expedi
n
do
-se
alvará de soltura em favor
dele
;
e,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares ou a conversão da prisão em domiciliar
.
E, n
o mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em parte, por intermédio das razões encontradiças no ID
172180150
, oportunidade em que se determinou a substituição da prisão preventiva
do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código Penal.

Solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau, foram encaminhados os esclarecimentos que
são vistos
no ID
172982157
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer visto no ID
174859159
, opinou pela concessão parcial da ordem mandamental, ratificando-se a liminar
, “
substituindo a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, que decretou a prisão preventiva da paciente
e indeferiu seu pedido de revogação,
a fim de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução processual, constata-se que a sua custódia provisória é desproporcional ao caso discutido nestes autos.

A propósito, o juízo da primeira instância
indeferiu o pleito liberatório do paciente
pelas seguintes razões:

[...]
Vistos,

Trata-se de resposta à acusação do acusado
PEDRO LUIZ GABRIEL
, arguindo, em síntese a
prescrição
da pretensão punitiva estatal e a
nulidade

da citação por edital
, postulando a revogação da prisão preventiva, discorde o Ministério Público.

Pois bem.

Sobre tal pleito, assinalo que a denúncia foirecebidaem
15/05/1998
(Id. 69539629, pág. 92) e após tentada a citação do acusado,
infrutífera
, expediu-se o edital de citação e intimação (Id.69541193, pág. 133), o qual foi veiculado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE sob o n. 6523 em 06/11/2002 (Id.69541193, pág. 136).

Após, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP em
18/01/2004
(Id.69541193, pág. 142), tendo o juízo antecessor nomeado Defensor Público para patrocinar a defesa do acusado, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva, a fim de garantir à aplicação
da lei penal e conveniência da instrução criminal (Id.69541193, pág. 146-148).

Desta feita,
não vislumbro
a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal
in abstrato
, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (
15/05/1998
), data da suspensão do processo e do prazo prescricional (
18/01/2004
), e a data do efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado (
06/04/2023
) não alcançou a data fulminante da prescrição, qual seja
02/08/2037
.

De igual forma,
não vislumbro nulidade na citação via edital
, mormente porque o art. 361 do CPP assevera que “
se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias
”.

A propósito, enfatizo que o acusado após o suposto cometimento do crime foragiu do distrito da culpa e somente compareceu no processo por sorte de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outro Estado.

Aliás, o STF já firmou o entendimento de que “
acitaçãoporedital(oucitaçãoficta) constitui modalidade excepcional de chamamento doréua Juízo
” (HC 94335/MS. Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma.
DJe
16/4/2009), de modo que
já foi citado pessoalmente
, tendo apresentado a defesa preliminar, o que garante, desta maneira, a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto,
AFASTO
as preliminares.

Ademais, sobre o pleito de revogação da prisão preventivanão aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva (natureza
“rebus sic stantibus”
da decisão judicial), cujas razões faço referência
“per
relationem
”
, técnica permitida pela jurisprudência do
STF
(Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime,
DJe
12.11.2015),
tanto mais porque trata-se de crime violento contra a vida, cuja denúncia traz que o acusado sacou uma arma de fogo e efetuou cinco disparos contra a vítima, atingindo-a três tiros na região toráxica abdominal, além do tempo
08/03/1998
, ou seja, MAIS de 25 ANOS sem o seu termo fina
l.

No mais, registro que os predicados pessoais, como sabido, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva. Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira: “
(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ)
(...)”

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão preventiva e
MANTENHO
a prisão do acusado [...]”
(
Trechos
r
etirad
os

dos autos da
Ação Penal n. 0000019-22.1998.8.11.0025, ID 119793806).

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave, na época dos fatos entendeu que não houve o reconhecimento da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, daí por que, agora, após passar aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, fica mais frágil ainda essa argumentação.

Na verdade, na hipótese, a prisão preventiva do paciente somente foi decretada pelo fato de não ter sido encontrado para a sua citação pessoal, tendo sido declarado revel, cumprindo assentar, ademais, que o delito foi supostamente perpetrado em 1998 e a sua prisão preventiva decretada
tão somente
em 18 de janeiro de 2004
.

Além do mais, entre a decretação da medida
prisional

até a data em que foi cumprido o mandado de prisão em 2023, durante esse período, conforme comprovam os documentos encartados nestes autos, o
paciente
estava trabalhando e residindo no Município de Patrocínio, onde foi encontrado e dado cumprimento ao mandado
de prisão
, razão pela qual o motivo que levou a autoridade acoimada de coatora a decretar a sua prisão preventiva (a não localização do
paciente
) deixou de existir, podendo, doravante, o processo retomar a sua tramitação sem que haja a necessidade de que
ele
responda o restante da ação penal custodiado.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, é cediço que não se
admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente. Por outro lado, nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Demais disso, no caso destes autos, verifica-se que o paciente ostenta predicados favoráveis; e, ao que tudo indica, não tentou se furtar da justiça, porquanto: (i) renovou a sua carteira de identidade na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no Instituto de Identificação, em 22 de abril de 2010; (
ii
) registrou veículo automotivo em seu nome no Detran/MG no ano de 2018; (
iii
) realizou atividades laborativas com carteira assinada desempenhando as seguintes funções: serviços gerais em lavoura de café, safrista, pedreiro, servente, dentre outras, todos no Estado de Minas Gerias; e, por fim, (
iv
) não há indícios nestes autos de que tenha praticado qualquer crime posterior ao que responde e/ou que tenha ameaçado testemunhas ou tentado tumultuar a instrução processual.

Diante disso, não restou demonstrada a existência do
periculum
libertatis
do paciente, principalmente por conta da completa ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, conforme dito linhas volvidas, a situação que até então justificava o decreto prisional deixou de existir com a localização do
favorecido
(Rua Zoroastro da Mota Machado, n. 453, bairro Morada do Sol, Patrocínio), endereço no qual foi encontrado. Além
do mais
, ele tem advogado constituído que, por certo, participará dos futuros atos processuais.

Destarte, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a
imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

No entanto, considerando que não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta, em tese, atribuída à paciente, de modo que
apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública e à instrução criminal, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema.

Logo, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória d
o
paciente pelas medidas cautelares descritas
no
art. 319 do Código de Processo Penal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte del
e
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem, ratificando a liminar, para revogar a prisão preventiva
de
Pedro
Luiz Gabriel
,

e substituí-la pelas medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, abaixo listadas
,

sem prejuízo da fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas:

-

comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

-

proibição
de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

-
não
manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

-
manter sempre atualizado seu endereço nos autos.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
o
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023